Tribunal: TCU
Processo: 027.202/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da alteração de pensão militar instituída pelo Sr. José Vieira e Silva, em favor da Sra. Gilvanete Menezes Vieira e Silva, cônjuge do instituidor, emitida pelo Comando da Aeronáutica e submetida a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que o instituidor não detinha o tempo necessário para passagem à reserva remunerada com o benefício de proventos de um posto/graduação acima do que possuía na ativa; Considerando que o instituidor ocupava a graduação de Suboficial na ativa, passou para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto de Segundo Tenente, tendo sido reformado por impedimento de idade em 11/11/1983 (peça 3); Considerando que, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (redação original, vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço (campo: "Dados da Ativa", peça 3, p. 1), o Sr. José Vieira e Silva contava com 30 anos, 5 meses e 27 dias de tempo de serviço total, sendo 6 meses e 10 dias referentes a "tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação em qualquer organização militar" (art. 137, I, Lei 6.880/1980) e 9 meses relativos a tempo de serviço "de aluno de órgão de formação da reserva" (art. 137, III, Lei 6.880/1980); Considerando que, nos termos do art. 137, incisos I e III, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, esses tempos somente são computáveis para efeitos de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto/graduação acima"; Considerando que, expurgando os tempos indevidos, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito ao posto acima, pois contava com tempo de serviço de 29 anos, 9 meses e 2 dias; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando que a presente pensão militar deve ser deferida com base na graduação de Suboficial, uma vez que o posto de contribuição para pensão foi aquele ocupado "na data do óbito" (peça 3, p. 3); Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração da pensão militar instituída pelo Sr. José Vieira e Silva em favor da Sra. Gilvanete Menezes Vieira e Silva, e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 027.202/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Gilvanete Menezes Vieira e Silva (XXX.182.578-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.